Tribunal: TJDFT
Processo: 0725874-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ. APLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo o embargante, teria sido omisso na análise acerca do cálculo da correção monetária e incidência da Súmula 362 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento da apelação, relativa à correção monetária.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, “A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento”.
4. Os embargos de declaração não são via adequada para reexame de matéria já decidida, especialmente quando não há vícios a serem sanados.
IV.Dispositivo 5. Embargos conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Súmula 362 do STJ e art. 1.022 do CPC.